Tribunal: TJBA
Processo: 8047696-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047696-07.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: DOUGLAS NOVAES SOUZA Advogado(s): TARLONE NOVAES SOUZA AGRAVADO: GABRIEL BARRETO BRITO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. IMPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional, com a qual se pretendia suspender cobranças de contrato de compra e venda de veículo firmado entre pessoas físicas ou, alternativamente, limitar as parcelas a 30% do salário do autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em verificar (i) o alegado vício de fundamentação da decisão agravada e (ii) a presença dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A decisão agravada, embora concisa, atendeu à exigência constitucional de fundamentação ao consignar a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória. 4 - Contrato firmado entre particulares em fevereiro de 2023, com parcelas progressivas conhecidas pelo contratante no momento da celebração, tendo sido quitados R$ 25.800,00 de um total de R$ 70.200,00. 5 - A alegação de que o valor contratado seria superior ao da Tabela FIPE não constitui, por si só, fundamento suficiente para a revisão judicial do contrato, prevalecendo o princípio da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos. 6 - A alteração superveniente da capacidade financeira do devedor, decorrente de circunstâncias pessoais como o desemprego de sua esposa, não justifica, a princípio, a intervenção judicial no contrato. 7 - Os riscos alegados pelo agravante decorrem do próprio inadimplemento contratual. 8 - Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de compra e venda de veículo firmado entre pessoas físicas, onde prevalece a autonomia da vontade. 9 - Não configurados, in casu, os requisitos indispensáveis à tutela de urgência requerida. IV. DISPOSITIVO 9 - Recurso a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CF, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - AC: 10036003220208260577 SP 1003600-32.2020.8.26.0577, Relator: Lígia Araújo Bisogni, 23ª Câmara de Direito Privado, j. 13/10/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8047696-07.2025.8.05.0000, em que figura como agravante DOUGLAS NOVAES SOUZA e como agravado GABRIEL BARRETO BRITO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, [data registrada no sistema]. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça